Tribunal: TJBA
Processo: 8005917-80.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005917-80.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NAYSSA DA SILVA SALES e outros

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

APELADO: WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SCR/BACEN. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PREJUÍZO CONCRETO COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por NAYSSA DA SILVA SALES e REINAN SILVA SALES contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência de débito e determinando a exclusão da inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/BACEN), mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais. Os apelantes buscam a reforma da sentença para o reconhecimento do abalo moral sofrido em razão da inscrição indevida e a consequente condenação da instituição financeira WILL FINANCEIRA S.A. ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição realizada no SCR/BACEN pela instituição financeira caracteriza anotação indevida apta a ensejar reparação por danos morais; e (ii) estabelecer se houve comprovação de prejuízo concreto suficiente para afastar a incidência da Súmula 385 do STJ e fundamentar o arbitramento de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A própria instituição financeira ré reconhece, em atendimento documentado, a falha na inscrição dos dados dos autores no SCR/BACEN, inexistindo débito legítimo a justificar a medida, o que configura confissão extrajudicial suficiente para afastar a presunção de legitimidade do apontamento negativo.

A ausência de documentação idônea por parte da ré para comprovar a origem do débito, somada à defesa genérica e desprovida de provas, atrai a incidência do art. 373, II, do CPC, e do art. 14, §3º, do CDC, quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor e à inversão do ônus da prova.

A prova documental constante nos autos demonstra que a anotação indevida foi a causa direta da recusa de financiamento para aquisição de imóvel residencial, frustrando um projeto de vida dos autores, o que caracteriza dano moral concreto e relevante.

A incidência da Súmula 385 do STJ é afastada no caso concreto, pois o dano moral não decorre da mera inscrição indevida, mas de seu efeito lesivo específico, amplamente comprovado.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais admite a responsabilidade por danos morais em razão de inscrição indevida no SCR/BACEN, equiparando seus efeitos aos de outros cadastros restritivos e reconhecendo o direito à reparação quando demonstrado o impacto negativo da conduta ilícita.

O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano, tempo de permanência da restrição e finalidade frustrada de aquisição da primeira casa própria, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A inscrição indevida no SCR/BACEN equipara-se, para fins de responsabilidade civil, à negativação em cadastros de proteção ao crédito, quando demonstrado o impacto restritivo sobre a capacidade de obtenção de crédito.

A existência de outras anotações preexistentes não afasta o dever de indenizar quando comprovado que a nova inscrição causou prejuízo específico e concreto ao consumidor.

É cabível a condenação por danos morais quando o apontamento indevido inviabiliza objetivo essencial da vida do consumidor, como a aquisição do primeiro imóvel residencial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, e 85, §11; CC, art. 406; CDC, art. 14, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1626547/RS, Rel. Min. Helena Costa, j. 08.04.2021; STJ, REsp 1117319/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.02.2011; TJSP, Apelação Cível 1000842-74.2024.8.26.0081, Rel. César Zalaf, j. 03.10.2024; TJSP, Apelação Cível 1000407-49.2022.8.26.0541, Rel. Mauro Conti Machado, j. 18.01.2024; TJSP, Apelação Cível 1000008-38.2016.8.26.0506, Rel. Virgilio de Oliveira Junior, j. 21.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8005917-80.2024.8.05.0138
, originária da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
NAYSSA DA SILVA SALES
e
REINAN SILVA SALES

e como Apelado

WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER DO APELO
interposto e

DAR
-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA